Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-52.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711747-52.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) APELANTE: DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator